Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DETRAN. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS A ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 DO CTB. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÃO DEVIDA. ANOTAÇÃO DE VENDA PARA EFEITOS FUTUROS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É deserto o recurso do recorrente Vanderson que, depois de indeferida a gratuidade de justiça (ID 68604647), não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo (ID 68883554). Recurso do autor não conhecido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De acordo com o Tema 1118 do STJ “[h]avendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao órgão de trânsito local, excepcionando-se o entendimento da súmula n. 585/STJ ".
4. No Distrito Federal, a Lei Distrital no 7.431/1985 estabeleceu que o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a venda ao órgão público responsável pelo registro (art. 1o, §8o, III) é responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
5. Na hipótese, o alienante não comunicou a venda do bem ao Detran, motivo pelo qual responde solidariamente pelos débitos fiscais.
6. Quanto às penalidades, de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante responde solidariamente pelas penalidades decorrentes do uso do veículo após a alienação quando não a comunica regularmente ao órgão de trânsito. Desse modo, se o vendedor não comunicou a venda ao órgão de trânsito, remanescerá como responsável solidário pelas “penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. “Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário (...)” (STJ - AgRg no REsp 1482835 RS 2014/0154998-2; DJe 14/11/2014; Ministro. HUMBERTO MARTINS).
8. Desse modo, a sentença deve ser mantida, pois declarou a responsabilidade solidária do autor pelos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados antes de 12/04/2024 e condenou o Detran/DF a anotar, no prontuário do veículo, a comunicação de venda pelo na data da citação, resguardando-o contra às infrações de trânsito e IPVA lançados despois dessa data.
9. Recurso do autor não conhecido. Recurso dos réus Detran/DF e Distrito Federal conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente Vanderson condenado a pagar as custas processuais e Recorrentes (autor e DF e Detran) condenados a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação em pecúnia.